Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-75.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700855-75.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JULIA DE OLIVEIRA SOUSA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO À vista dos documentos de ID's 59336257 a 59336913, defiro a gratuidade de justiça à recorrente, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Anote-se. Quanto ao mais, fica a recorrente intimada a se manifestar, caso queira, sobre os documentos anexados às contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital